Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714565-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MUNDO COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: EVANDRO GURGEL FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE ALUGUEIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite que a execução atinja a integralidade dos bens penhoráveis do executado, sendo possível, portanto, a penhora de alugueis de imóveis de sua propriedade. 2. A penhora de faturamento depende da demonstração de inexistência de outros bens passíveis de penhora, nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica empresarial. Precedentes. 3. No caso dos autos, a agravante não demonstrou que os alugueis fazem parte do faturamento da empresa, tampouco que a penhora gera o comprometimento ou mesmo o risco de paralisação de suas atividades. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 50 do Código Civil, bem como 790, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de penhora do valor integral de alugueis percebidos de seu único imóvel. Aduz que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que não se satisfaz com o simples inadimplemento. Acresce que a sociedade não pode ser responsabilizada na integralidade do débito, sob pena de invasão do patrimônio de seus demais sócios, que nada contribuíram para a dívida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 50 do Código Civil nem 790 do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para alterar a conclusão do Tribunal de origem e afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, seria necessário análise de matéria fática, inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1180956/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão, no sentido de que “Por conseguinte, determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica de uma das sócias da empresa, a responsabilidade pelo pagamento da dívida recai sobre o patrimônio da empresa, permitindo-se o alcance de 100% (cem por cento) dos bens desta, pois como bem consignou o magistrado de primeira instância, a empresa integra o polo passivo da demanda em litisconsórcio com os demandados originais e, portanto, não que se falar em limitação de participação no capital social no caso de constrição sobre as cotas sociais.” (ID 18645926) (g.n.). Desse modo, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").” (AgInt no REsp 1690982/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009